Tribunal: TCU
Processo: 013.144/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 1331/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Governador Edison Lobão-MA, para a execução dos Programas de Proteção Social Básica e de Proteção social Especial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o município de Governador Edison Lobão-MA (01.597.627/0001-34) e Evando Viana de Araújo (XXX.918.803-XX), dando-se prosseguimento ao processo com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, para que o município de Governador Edison Lobão-MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2015 18.882,32 31/12/2015 2.500,00 31/12/2015 1,47 31/12/2015 2,01 31/12/2015 4,19 31/12/2015 26.400,00 31/12/2015 65.700,28 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Evando Viana de Araújo (XXX.918.803-XX), e condená-lo ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2015 2.906,00 9/2/2015 724,00 12/2/2015 3.776,24 6/3/2015 788,00 6/3/2015 788,00 1/4/2015 623,03 1/4/2015 788,00 13/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 8/5/2015 4.282,96 8/5/2015 4.282,96 25/5/2015 673,61 2/6/2015 637,93 11/6/2015 5.343,12 19/6/2015 1.729,00 24/6/2015 765,59 29/6/2015 788,00 7/7/2015 1.000,00 8/7/2015 1.078,87 10/8/2015 1.410,50 13/8/2015 1.497,20 20/8/2015 2.090,00 2/9/2015 1.576,00 29/9/2015 1.045,00 2/10/2015 1.410,50 7/10/2015 3.990,49 14/10/2015 748,60 25/11/2015 1.545,64 25/11/2015 1.178,65 15/12/2015 78,91 15/12/2015 706,45 15/12/2015 2.056,73 15/12/2015 2.030,39 15/12/2015 85,84 15/12/2015 309,97 7/1/2015 3.198,42 9/1/2015 7.469,84 22/1/2015 666,50 9/2/2015 600,00 12/2/2015 2.951,93 26/2/2015 4.947,09 6/3/2015 600,00 6/3/2015 600,00 11/3/2015 2.540,00 11/3/2015 599,66 1/4/2015 519,48 1/4/2015 600,00 1/4/2015 2.500,00 1/4/2015 2.500,00 13/4/2015 600,00 7/5/2015 600,00 8/5/2015 6.113,41 13/5/2015 2.500,00 2/6/2015 556,84 9/6/2015 2.500,00 17/6/2015 1.995,00 19/6/2015 1.697,00 29/6/2015 600,00 2/7/2015 2.500,00 5/8/2015 2.500,00 10/8/2015 1.469,50 13/8/2015 3.200,00 1/9/2015 2.500,00 2/10/2015 1.206,00 7/10/2015 457,55 9/10/2015 5.092,10 29/10/2015 1.600,00 29/10/2015 1.667,25 18/11/2015 4.800,00 15/12/2015 4.079,34 15/12/2015 1.671,92 9.4. aplicar a Evando Viana de Araújo (XXX.918.803-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, esclarecendo que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.